Tribunal: STF
Processo: HC 229166
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cledeilton Santos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 15.5.2023, negou provimento a Embargos Infringentes, mantendo a condenação do paciente na Ação Penal n. 7000424-95.2021.7.00.0000. 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado por furto qualificado, sendo vítima a Fazenda Nacional e por ter sido praticado mediante escalada (§ 5º e inc. II do § 6º do art. 240 do Código Penal Militar), após “subtrair, em proveito próprio e mediante escalada, cerca de 20m de cabos de transmissão de dados, que guarneciam uma torre de transmissão de tráfego aéreo, pertencentes à Aeronáutica” (fls. 29, doc. 3).



    3. Citado por edital, após tentativas infrutíferas de citação pessoal, foi declarado revel, nos termos do art. 412 do Código de Processo Penal Militar, sobrevindo, em 3.5.2021, sentença condenatória à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por infração ao inc. II do § 6º do art. 240 do Código Penal Militar (fls. 13-18, doc. 2).



     



    4. Em 28.6.2022, o Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença pela não adoção do rito do art. 366 do Código de Processo Penal. No mérito, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da defesa “para reformar a Sentença recorrida, desclassificar o crime para furto qualificado, na forma tentada, reduzindo a pena aplicada ao Civil CLEDEILTON SANTOS para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com fundamento no art. 240, § 6º, c/c o art. 30, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPM, com o benefício do ‘sursis’ pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as exigências do art. 626 do CPPM, exceto a alínea ‘a’, delegando ao Juízo de origem a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, e fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, se for o caso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP comum, e o direito de recorrer em liberdade” (fls. 16-42, doc. 3). 



    Em 10.4.2023, o Plenário do Superior Tribunal Militar negou provimento aos embargos infringentes da defesa, mantendo o acórdão da apelação pela qual assentada a não aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal à Justiça Militar. Esta a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VIGÊNCIA DOS ARTS. 292 E 412 DO CPPM. COMPATIBILIDADE COM A CF/88. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP COMUM. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO PENAL MILITAR. Segundo os arts. 292 e 412, ambos do CPPM, será considerado revel o acusado que não atender ao chamado judicial sem justificativas plausíveis ou sem motivos aparentes, devendo o processo seguir tramitando à sua revelia. A aplicação subsidiária do processo penal comum dar-se-á apenas para suprir omissões na legislação castrense, conforme dispõe o art. 3º, alínea ‘a’, do CPPM, o que não ocorreu na vertente quaestio. O rito ordinário insculpido na Lei Adjetiva Castrense tem disposições próprias, não havendo lacunas no caso de citação por edital a serem preenchidas pela legislação processual penal comum. Ademais, não se mostra possível mesclar os regimes penais comum e militar, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com os princípios singulares e o rito processual ímpar desta Justiça Especializada. Dessa forma, não há que se falar em aplicação do art. 366 do CPP comum para suspender o processo e o prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação dos atos processuais a partir da citação editalícia.



    Embargos infringentes rejeitados. Decisão majoritária” 
(fl. 20-28, doc. 4).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste “seja aplicado na Justiça Militar da União o art. 366 do Código de Processo Penal comum”, buscando a declaração de nulidade da sentença condenatória, com determinação de suspensão da ação penal, nos termos daquele dispositivo.



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 16/05/2023, aplicando-se, subsidiariamente, a regra prevista no art. 366, do CPP, suspendendo o feito e a contagem do prazo prescricional, com a consequente anulação de todos os atos processuais desde a declaração de revelia, citado por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, com fundamento no caput do dispositivo processual penal comum;



    02. - na eventualidade de a ordem solicitada não ser concedida de plano na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    2.1 - seja concedida medida liminar suspender os efeitos do Acórdão do STM até o julgamento final do presente Habeas Corpus;



    2.2 - no mérito, a concessão definitiva da ordem, tal qual expresso no item 01; e,



    3. - que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação Criminal Militar ne 7000424-95.2021.7.00.0000, o Embargos Infringentes do Julgado na 7000667-05.2022.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000272-42.2020.7.11.001/DF, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC V- instância; e,



    4. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União - DPU - que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal Supremo observando-se as prerrogativas previstas no. art 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e a contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para a necessidade de intimação da data da sessão de julgamento tendo conta possível interesse em sustentar oralmente”;



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Busca-se, na presente impetração, a nulidade da decisão condenatória do paciente pela não aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal à Justiça Militar.



    8. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a nulidade suscitada, assentando que, “segundo já decidiu o STF, em várias oportunidades: ‘A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar’, visto que ‘a matéria já possui regramento próprio no âmbito da legislação castrense’, a exemplo dos precedentes da Suprema Corte supra mencionados” (fl. 28, doc. 4).



    9. Como realçado no acórdão impugnado, o entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes não destoa da pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas. 3. Agravo improvido” (HC n. 217-271-AGR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Crime de mera conduta – formal e instantâneo – atribuído ao Paciente, o qual se consuma com a simples ação do agente penetrar de forma clandestina em qualquer lugar, explícita e indubitavelmente sujeito à administração castrense, onde seja defeso ou que não seja passagem regular ou, ainda, quando o agente ilude a vigilância de sentinela ou vigia (art. 302, do Código Penal Militar). 2. O trancamento da ação é medida excepcional, não sendo possível a substituição do rito ordinário da ação penal, no qual todos os elementos de convicção serão apresentados e postos à disposição das partes para eventuais questionamentos, até mesmo garantindo-se a oportunidade processual própria ao Paciente para o exercício de todos os meios de provas admitidos em direito o que não é possível de ser conferido pela via acanhada do habeas corpus, na qual não se tem a dilação própria. 3. Ordem denegada” (HC n. 90.977, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2007)



    “(...); Esse mesmo entendimento – no sentido da impossibilidade de aplicação subsidiária, ao processo penal militar, da suspensão a que se refere o art. 366 do Código de Processo Penal comum, pois a matéria já possui regramento próprio no âmbito da legislação castrense –, veio a ser reafirmado pela colenda Primeira Turma desta Corte em julgamento cujo acórdão está assim ementado: ' PROCESSO PENAL MILITAR – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal.'. (...)". (HC n. 138.995, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.9.2018).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora